Tribunal: TJSP
Processo: 2019092-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa (contrato de serviços de advocacia). Descumprimento de ajuste amigável, homologado por sentença. Decisão, indeferindo alteração do polo ativo, a partir da cessão do respectivo crédito. Recurso de terceira, interessada. Desprovimento.